Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704570-33.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: IVANILDO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. As partes apresentaram acordo e este preenche os requisitos legais para sua homologação. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 31234787, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Tendo em vista a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se de imediato o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos a Vara de origem. Determino à Secretaria que proceda a retirada dos presentes autos da pauta da 11a Sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito